Tribunal: TJDFT
Processo: 0730034-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. EXCEPCIONALIDADE AGASALHADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. O ato coator cumpre o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indicar os elementos que indicam a materialidade e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.
2. O crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente e a situação de flagrante constitui-se em hipótese de exceção ao princípio da inviolabilidade do domicílio, dispensando a Constituição Federal mandado judicial para o ingresso na residência.
3. O princípio da presunção de inocência não é absoluto, podendo ser mitigado ante os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Ordem denegada.